Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-77.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se o apelante FRANCISCO DE PAULA ROCHA DA SILVA para se manifestar sobre a deserção de seu recurso, arguida pela recorrida na petição de ID 14103519, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator